Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709014-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: POLI ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 68036076, além de não possuir o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 68036075, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.086.293/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2024), se refere a pagamento efetivado em junho de 2023 e no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025